Tribunal: TJMT
Processo: 1027837-55.2022.8.11.0003
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027837-55.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSÉ NOBERTO MAXIMO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIDNEY DA SILVA AZEVEDO - CPF: 902.941.141-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 084.192.763-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ALVES FERREIRA - CPF: 037.556.891-38 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER CAMARGO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 051.575.581-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER SPALATTI DAS NEVES - CPF: 020.709.141-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SINAL VERDE COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 08.172.974/0001-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE NOBERTO MAXIMO - CPF: 097.587.144-73 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1027837-55.2022.8.11.0003

APELANTE: JOSE NOBERTO MAXIMO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – REVISÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – SANÇÃO ESTABELECIDA EM DESPROPORCIONALIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE – PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA – COMPATIBILIZAÇÃO COM O REGIME ABERTO FIXADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

“A pena de multa deve ser estabelecida levando-se em consideração as circunstâncias do art. 59 do CP, assim como a pena privativa de liberdade, observando-se o critério da proporcionalidade”.
(TJ/MT, N.U 0016888-39.2018.8.11.0064).

“A manutenção de custódia cautelar para acusado condenado ao cumprimento da pena em regime inicial aberto, ainda que fundamentada em elementos concretos dos autos, configura constrangimento ilegal e mostra-se desarrazoada, porque o réu não pode permanecer preso provisoriamente em situação mais gravosa, em regime diverso daquele fixado para o cumprimento da sanção penal até o momento em vigor. Habeas corpus concedido, em parte, apenas para que o paciente aguarde o trânsito em julgado da condenação no regime aberto (fixado pelo Tribunal de origem no julgamento do apelo criminal), se por outro motivo não estiver preso ou cumprindo pena em regime mais gravoso.
(STJ, HC n. 752.670/RJ).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Noberto Máximo
, contra sentença que o condenou à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 42 (quarenta e dois) dias multa, por infração ao art. 157, §2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas tentado).

Em suas razões, assevera que: 1) “
diante da ausência de justificativa idônea, a pena de multa deve ser reconduzida ao mínimo legal
”(sic); 2)
“a negativa do direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade não se sustenta se neste processo de conhecimento já não mais subsistem razões cautelares para manutenção do sentenciado no cárcere, máxime em virtude da imposição de pena em regime diverso do fechado, o que, ao fim e ao cabo, acaba por impor medida mais gravosa do que a própria pena, ferindo o princípio constitucional da proporcionalidade
” (sic)
(Id.
162357258 - pág. 1-11).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
162357261 - pág. 1-4).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo “
p
rovimento parcial
da vertente recurso de apelação, tão somente para revogar a custódia cautelar do apelante
” (sic) (Id.
172083680 - pág. 1-6).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu o crime de roubo majorado tentado, pois, no dia 4-11-2022, “
por volta das 23h05min, no posto de combustível denominado Sinal Verde, o denunciado José Noberto Máximo, agindo em concurso de agentes, com indivíduo não identificado
” tentou subtrair R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reais do caixa do estabelecimento (Id.
162358156 - pág. 1).

A autoria e a materialidade do delito não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena de multa imposta ao réu e da negativa de recorrer em liberdade.

Como é cediço a delimitação da pena de multa deve observar os parâmetros adotados para definir a pena privativa de liberdade.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Analisando, em maior profundidade, a questão relativa à aplicação da pena pecuniária (em nosso
Individualização da pena
, tópico 6.3.1.3), observamos que nada impede – ao contrário, tudo recomenda – utilize o julgador o mesmo critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal para a concretização do número de dias-multa. Portanto, levará em consideração não somente as circunstâncias judiciais (art. 59, CP), como também as agravantes e atenuantes, além das causas de aumento e diminuição da pena. Tal medida permite ao réu conhecer exatamente os passos que levaram o magistrado a chegar a determinado número de dias-multa
. (Código Penal Comentado, 18ª edição, Ed. Forense, pág. 364 – e-book).

Os julgados transcritos corroboram o entendimento:

[...] Nos termos da orientação desta Casa, "a estipulação da quantidade de dias-multa não leva em consideração a capacidade financeira do condenado, mas, a partir das cominações mínima e máxima abstratamente previstas para a pena pecuniária, estabelece-se a quantidade de dias que seja proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade, com observância das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal”. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 706.045/BA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

[...] A pena de multa deve ser estabelecida levando-se em consideração as circunstâncias do art. 59 do CP, assim como a pena privativa de liberdade, observando-se o critério da proporcionalidade”.
(TJ/MT, N.U 0016888-39.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

No caso
sub examine
, o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal – 4 anos de reclusão.

Em seguida, reconheceu a atenuante da confissão (CP, art. 61, III, d), porém, deixou de computá-la, ante o disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira etapa, reduziu a pena em 1/3 (um terço), em razão da tentativa, e depois acrescentou 1/3 (um terço), por causa do concurso de pessoas, encontrando a pena definitiva de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Por outro lado, a pena pecuniária restou estabelecida nos seguintes termos:

No que tange a pena de multa, considerando as mesmas circunstâncias judiciais e atento ao disposto nos artigos 49 e 60, ambos do CP, bem como, tendo em mira o quantum de pena privativa alhures fixada e, utilizando-me da proporcionalidade (“Sistema Valter Ressel”), fixo a pena em 42 (quarenta e dois) dias-multa, para a qual, considerando a situação econômica do acusado, atribuo o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, para cada dia multa

(Id. 162357240 - pág. 8).

Os critérios adotados para delimitar uma e outra não guardam relação entre si.

Assim, está caracterizada a desproporcionalidade sustentada no apelo, de modo que a pena pecuniária deve ser ajustada para 9 (nove) dias-multa.

O aresto transcrito ilustra a conclusão:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. DOSIMETRIA DA PENA DE MULTA. CRITÉRIO TRIFÁSICO. PROPORCIONALIDADE. DELITO TIPIFICADO NO ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP. FORMA TENTADA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, após afirmar que a quantidade de dias-multa deveria obedecer aos critérios dispostos no art. 59 do Código Penal, passou a definir que a pena de multa deveria ser estabelecida de forma proporcional à privativa de liberdade imposta, obedecendo ao sistema trifásico (art. 68 do Código Penal).

2. Desse modo, a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento.

3. A pena corpórea pode ser diminuída de um a dois terços, nos termos do art. 14, II, parágrafo único. Para a pena de multa, há esse critério legal limitador (art. 49, do CP), que não deve prevalecer nestes casos, a uma, por conta da proporcionalidade e aplicação do sistema trifásico, já que a pena corpórea é reduzida abaixo do mínimo legal nos delitos em que se configurou a tentativa. A duas, a contrário sensu, em vista da existência de uma única orientação jurisprudencial que proíbe a redução da pena abaixo do mínimo, porém, na segunda fase dosimétrica (Súmula n. 231/STJ), ou seja, não há impeditivo na jurisprudência do STJ de que essa redução seja efetuada na terceira fase da dosimetria.

4. No caso concreto, por se tratar de delito tentado, e tendo sido reconhecida a causa de diminuição prevista no artigo 14, II, e parágrafo único, do Código Penal, com a redução da pena corporal em 1/3, se faz necessária a redução da pena de multa no mesmo patamar. [...]
(STJ, REsp n. 1.756.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 10/5/2019).

De fato, a manutenção da prisão preventiva convola-se em constrangimento ilegal quando a sentença estabelece o regime aberto para o cumprimento da pena.

Diante de tal situação, deve ser assegurado ao réu que aguarde o trânsito em julgado da condenação inserido no regime menos gravoso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

[...] A manutenção de custódia cautelar para acusado condenado ao cumprimento da pena em regime inicial aberto, ainda que fundamentada em elementos concretos dos autos, configura constrangimento ilegal e mostra-se desarrazoada, porque o réu não pode permanecer preso provisoriamente em situação mais gravosa, em regime diverso daquele fixado para o cumprimento da sanção penal até o momento em vigor. Habeas corpus concedido, em parte, apenas para que o paciente aguarde o trânsito em julgado da condenação no regime aberto (fixado pelo Tribunal de origem no julgamento do apelo criminal), se por outro motivo não estiver preso ou cumprindo pena em regime mais gravoso.
(STJ, HC n. 752.670/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023).

[...] Tendo em vista a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena, faz-se necessária a compatibilização da custódia cautelar com o modo de execução fixado na sentença condenatória. Recurso ordinário desprovido. Ordem concedida, de ofício, a fim de determinar que o recorrente aguarde o julgamento da apelação em estabelecimento adequado ao regime aberto, fixado na sentença.
(RHC n. 73.682/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/3/2017, DJe de 23/3/2017).

O magistrado de primeiro grau negou ao réu o direito de recorrer em liberdade; contudo, determinou a expedição da guia provisória de execução e o colocou em
liberdade
,
verbis:

Finalizando, por entender que ainda se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva e considerando que o réu respondeu ao processo segregado, não lhe concedo a possiblidade de recorrer em liberdade da presente sentença, utilizando como fundamentos integrantes desta sentença os lançados na decisão que decretou a custódia do réu, devendo dele iniciar imediatamente no cumprimento da pena no regime imposto.

Neste norte, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio da Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o seguinte enunciado que possui aplicação ao caso em julgamento:

50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.

Sobre o tema, temos ainda o seguinte julgado:

[...]

Desse modo, determino a expedição da respectiva guia de execução provisória da pena.

Sirva excepcionalmente a presente decisão como
alvará de soltura de soltura, salientando que, no momento da soltura do réu, ele deverá ser cientificado das seguintes condições do cumprimento da pena:

01 – Comparecer no dia 09 de janeiro de 2023, perante o Juízo da 4ª Vara Criminal desta Comarca e informar nos autos da execução penal o seu endereço atualizado, ocasião em que será comunicado acerca de eventual modificação das condições ora impostas;

02 - Comparecer trimestralmente na 4ª Vara Criminal desta Comarca, para assinar o termo de comparecimento e justificar o trabalho do mês;

03 - Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados da sua soltura, para trabalhar ou buscar emprego. A comprovação do emprego será feita por:

a) carteira de trabalho devidamente assinada; ou

b) contrato por tempo determinado,

c) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser entregue, no prazo de 30 dias, na Secretaria da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

04 - Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da sua soltura;

05 - É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar da Comarca de Rondonópolis/MT, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados pelo Juízo da Execução Penal, sob pena de regressão do regime de cumprimento de pena;

06 - Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

07 - Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.), nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

08 - Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

09 - Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

Fica ciente o sentenciado que, em caso de DESCUMPRIMENTO DE QUALQUER UMA DAS CONDIÇÕES ACIMA, DEVERÁ SER COMUNICADO IMEDIATAMENTE O JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL PARA QUE SEJAM TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS, podendo acarretar REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL, conforme dispõem o artigo 50 e artigo 118, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres reflete sinal de descompromisso do apenado com o seu próprio processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento do acusado

(Id. 162357240 - pág. 9-11).

Destarte, não há reparos a serem feitos no ponto.

Com essas considerações,
provejo parcialmente
o recurso e ajusto a pena pecuniária para 9 (nove) dias-multa, a fim de que guarde proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023